Tribunal: STF
Processo: HC 253463
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-18
Data de publicação: 2025-03-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, assim ementado: 



    PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. 1. ILICITUDE DA PRONÚNCIA. RESE PROFERIDO EM 2019. NULIDADE DE ALGIBEIRA. 2. CONSTITUIÇÃO DE NOVO ADVOGADO. RECEBIMENTO DO PROCESSO NO ESTADO EM QUE SE ENCONTRA. 3. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O acórdão impugnado foi proferido há mais de 5 anos, em 22/10/2019, tendo a defesa se insurgido contra a alegada nulidade apenas na presente oportunidade, o que se assemelha à rechaçada nulidade de algibeira. A "jurisprudência dos Tribunais Superiores não tolera a referida nulidade de algibeira - eiva esta que, podendo ser sanada pela insurgência imediata da defesa após ciência do vício, não é alegada como estratégia, numa perspectiva de melhor conveniência futura" (AgRg na RvCr n. 5.565/RS, Relator Ministro JESUÍNO RISSATO (Desembargador Convocado do TJDFT), Terceira Seção, julgado em 23/11/2022, DJe de 29/11/2022). - O fato de a defesa considerar que não há indícios de que tenha se utilizado de nulidade de algibeira é irrelevante, uma vez que esta é aferida a partir da boa-fé e da lealdade processual, consideradas de forma objetiva e não subjetiva. Quer dizer que não se está a afirmar que o nobre causídico teve a intenção de agir de má-fé ou com deslealdade, mas apenas que a conduta adotada, ou seja, seu comportamento, de renovar a alegação de nulidade já refutada há 5 anos, não se coaduna com o que se espera, em regra, dos atores processuais. 2. De igual sorte, o fato de o causídico ter sido constituído apenas em 29/10/2024 não lhe franqueia a possibilidade de contestar as fases do processo já ultrapassadas, porquanto, como é de conhecimento, "Tendo em vista a marcha processual, que segue para frente, uma vez constituído novo patrono, este recebe o feito no estado em que se encontra". (AgRg no HC n. 947.083/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 30/10/2024, DJe de 5/11/2024.) 3. Agravo regimental a que se nega provimento (eDOC. 3, p. 1). 



    Alega-se, em síntese, a violação ao artigo 155 do Código de Processo Penal, uma vez que a decisão de pronúncia do paciente baseou-se, exclusivamente, em testemunho indireto ("hearsay testimony") e no princípio do “in dubio pro societate” (eDOC. 1, p. 2). 



    A decisão de pronúncia restou preclusa em 5/12/2019. 



    O júri, por sua vez, foi realizado em 16/10/2024.



    Sustenta-se não haver indícios de que “a defesa tenha deixado de alegar a nulidade intencionalmente para usá-la de forma estratégica no futuro. A defesa se insurgiu contra a nulidade, mas a decisão impugnada foi proferida há mais de 5 anos. Portanto, não há elemento característico da nulidade de algibeira, que ocorre quando a nulidade é usada como uma estratégia tardia” (eDOC. 1, p. 8).



    Aduz-se que a “defesa impetrante foi constituída no dia 29/10/2024. Isso significa que a atual defesa não foi responsável pela condução do processo ao longo desses anos. A defesa anterior foi considerada deficiente, o que justifica a presença da Súmula 523 do STF, que estabelece que ‘no processo penal, a falta de defesa constitui nulidade absoluta, mas a sua deficiência só o anulará se houver prova de prejuízo para o réu’. Assim, a nova defesa tem o direito e a obrigação de corrigir as nulidades anteriores, garantindo um processo justo” (eDOC. 1, p. 8).



    Ante o exposto, pugna-se pela nulidade: a) da “decisão de pronúncia, uma vez que estribada em testemunhos indiretos (hearsay testimony)”; e b) de “todos os seus atos derivados, a fim de que o paciente seja despronunciado, sendo reconhecido o Habeas Corpus ‘ex office’” (eDOC. 1, pp. 15-16).



    Requer, por fim, a “intimação da autoridade coatora para apresentação das informações, no prazo legal” (eDOC. 1, p. 16).



    É o relatório. Decido.



    1. No caso dos autos, a apontada ilegalidade não pode ser aferida de pronto. 



    Com efeito, a matéria ora articulada não foi previamente examinada pelo Superior Tribunal de Justiça, de modo que o conhecimento originário por esta Corte configuraria supressão de instância. Calha enfatizar que Supremo não detém competência para revisar, em habeas corpus e diretamente, atos jurisdicionais emanados das instâncias ordinárias:



    “Inviável o exame das teses defensivas não analisada pelo Superior Tribunal de Justiça e pela Corte Estadual, sob pena de indevida supressão de instâncias. Precedentes” (RHC 135560 AgR, Relator(a): Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 21.10.2016).



    “A inexistência de manifestação do STJ sobre o mérito da impetração impede o exame da matéria por esta Corte, sob pena de incorrer-se em indevida supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites de competência descritos no art. 102 da Constituição Federal” (HC 135949, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 04.10.2016).



    “A supressão de instância impede o conhecimento de Habeas Corpus impetrado per saltum, porquanto ausente o exame de mérito perante a Corte Superior” (HC 130375 AgR, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 13.09.2016).



    Ademais, o não enfrentamento da questão pelo STJ afigura-se escorreito, forte na ausência de esgotamento do tema debatido nas instâncias ordinárias. A esse respeito, colho trecho do acórdão que indeferiu, liminarmente, o HC impetrado no STJ: 



    A insurgência não merece prosperar. Com efeito, conforme explicitado na decisão monocrática, a defesa se insurge, em síntese, contra nulidade ocorrida antes da decisão de pronúncia, bem como contra esta. Contudo, reafirmo que o acórdão impugnado foi proferido há mais de 5 anos, em 22/10/2019, tendo a defesa se insurgido contra a alegada nulidade apenas na presente oportunidade, o que se assemelha à rechaçada nulidade de algibeira.



    Como é de conhecimento, "a jurisprudência dos Tribunais Superiores não tolera a referida nulidade de algibeira - eiva esta que, podendo ser sanada pela insurgência imediata da defesa após ciência do vício, não é alegada como estratégia, numa perspectiva de melhor conveniência futura" (AgRg na RvCr n. 5.565/RS, Relator Ministro JESUÍNO RISSATO (Desembargador Convocado do TJDFT), Terceira Seção, julgado em 23/11/2022, DJe de 29/11/2022). 



   (...)



   O fato de a defesa considerar que não há indícios de que tenha se utilizado de nulidade de algibeira é irrelevante, uma vez que esta é aferida a partir da boa-fé e da lealdade processual, consideradas de forma objetiva e não subjetiva. Quer dizer que não se está a afirmar que o nobre causídico teve a intenção de agir de má-fé ou com deslealdade, mas apenas que a conduta adotada, ou seja, seu comportamento, de renovar a alegação de nulidade já refutada há 5 anos, não se coaduna com o que se espera, em regra, dos atores processuais.



   De igual sorte, o fato de o causídico ter sido constituído apenas em 29/10/2024 não lhe franqueia a possibilidade de contestar as fases do processo já ultrapassadas, porquanto, como é de conhecimento, "Tendo em vista a marcha processual, que segue para frente, uma vez constituído novo patrono, este recebe o feito no estado em que se encontra". (AgRg no HC n. 947.083/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 30/10/2024, DJe de 5/11/2024.)



   (...)



(eDOC. 3, pp. 2-5).



    O entendimento exarado alinha-se à consolidada jurisprudência desta Suprema Corte quanto ao tema:



    “[a] alegação de nulidade, após o esgotamento do trâmite processual, caracteriza-se como ‘nulidade de algibeira’. Portanto, ‘embora tenha o direito de alegar a nulidade, mantém-se inerte durante longo período, deixando para exercer seu direito somente no momento em que melhor lhe convier, acaba por renunciar tacitamente ao seu direito de alegá-la. (...). Nessa quadra, também se revela incompatível com o princípio da boa-fé processual o reconhecimento de nulidades em qualquer momento processual, sem a possibilidade de se declarar a preclusão’ (ACO 847 AgR-segundo, de minha relatoria, Tribunal Pleno, julgado em 23/8/2019)” (RCL 46835 AgR, Prmeira Turma, Relator(a) Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe 12.08.2021). No mesmo sentido, apenas à guisa de exemplo: HC 225151 AgR, Segunda Turma, Relator(a) Min. DIAS TOFFOLI, DJe 03.05.2023; HC 238251 AgR, Segunda Turma, Relator(a) Min. GILMAR MENDES, DJe 19.11.2024.



    Destarte, como não se trata de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF, ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, não é o caso de concessão da ordem.



    2. Posto isso, com fulcro no art. 21, §1º, do RISTF, nego seguimento ao habeas corpus. 



    Publique-se. Intime-se. 



    Publique-se.



    Brasília, 18 de março de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente